Tribunal: TJSP
Processo: 2278797-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
da pela devedora. Erro de cálculo imputável à parte credora, não à devedora. Incidência de multa e honorários deve ser afastada, porquanto não verificada conduta da operadora para justificar a aplicação das penalidades legais.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2278797-11.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2021; Data de Registro: 23/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de Saúde

Relator(a):

Silvia Maria Facchina Esposito Martinez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/01/2021

Data de publicação:

23/01/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão determinou a incidência de multa e honorários sobre a diferença não depositada nos autos, nos termos do artigo 523, parágrafo 1o, do CPC/15. Irresignação da operadora devedora. Ausência de contraminuta. Analisando os autos originários, verifica-se que a devedora depositou, de início, exatamente o valor que havia sido cobrado na exordial (R$

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão determinou a incidência de multa e honorários sobre a diferença não depositada nos autos, nos termos do artigo 523, parágrafo 1o, do CPC/15. Irresignação da operadora devedora. Ausência de contraminuta. Analisando os autos originários, verifica-se que a devedora depositou, de início, exatamente o valor que havia sido cobrado na exordial (R$ 120.733,93), de forma tempestiva. Posterior constatação, pelo D. Magistrado de Primeiro Grau, de que os cálculos apresentados pela parte credora estavam em desacordo com o título executivo, determinando a respectiva correção, o que resultou na diferença de R$ 11.460,82 a ser complementada pela devedora. Erro de cálculo imputável à parte credora, não à devedora. Incidência de multa e honorários deve ser afastada, porquanto não verificada conduta da operadora para justificar a aplicação das penalidades legais.
RECURSO PROVIDO.